Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012803-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLAN AUGUSTO ENORE DO COUTO - CPF: 730.676.281-87 (APELANTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DA PROPAGANDA AO EMPREENDIMENTO ESPECÍFICO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovada a vinculação específica entre a publicidade genérica que anunciava isenção de ITBI e registro cartorário e o empreendimento efetivamente adquirido pelo consumidor, não se configura a prática de publicidade enganosa nos moldes do art. 37, §1o, do CDC.

Havendo cláusula contratual clara e expressa que atribui ao comprador a responsabilidade pelos encargos decorrentes da transmissão da propriedade, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou má-fé do fornecedor.

A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado autoriza o julgamento de improcedência da demanda, sendo incabível a restituição em dobro do suposto indébito e a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALLAN AUGUSTO ENORE DO COUTO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa n. 1012803-86.2023.8.11.0041, ajuizada contra MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA. julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 337455879, o apelante alega, em apertada síntese que:

(i) a MRV realizou campanhas publicitárias ostensivas, em diversos meios de comunicação, prometendo isenção do ITBI e registro nos empreendimentos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, como se comprova por imagens, banners e anúncios constantes nos autos;

(ii) a cláusula contratual que transfere ao comprador o encargo de pagar tais tributos é nula, diante da oferta pública diversa feita pela empresa, a qual integra o contrato por força do art. 30 do CDC;

(iii) há jurisprudência reconhecendo a procedência de pedidos semelhantes, o que revela uma insegurança jurídica na conduta da empresa;

(iv) houve ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, devendo ser reconhecida a ilicitude da conduta da empresa;

(v) faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como à indenização por danos morais, já reconhecida em casos análogos pelo TJMT.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 337455883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Allan Augusto Enore do Couto contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da empresa MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda.

A controvérsia envolve a alegação de que o autor/apelante teria sido induzido a erro por publicidade veiculada pela construtora, prometendo isenção de pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e das taxas de registro cartorário, no contexto da aquisição da unidade residencial n.o 105, bloco 02, do Residencial Parque Chapada das Oliveiras, localizado em Cuiabá/MT.

Segundo o apelante, tal promessa, amplamente divulgada por meio de folders, banners e campanhas publicitárias, teria influenciado sua decisão de contratar, mas não foi efetivamente cumprida, pois arcou com os referidos encargos no momento da formalização da compra e transferência do imóvel, o que caracterizaria, em sua ótica, prática de publicidade enganosa, ensejadora de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como de indenização por danos morais.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que o contrato celebrado entre as partes dispõe de forma expressa ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e do registro, o que afasta a ilicitude e caracteriza a ciência inequívoca da obrigação assumida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica entabulada entre as partes reveste-se de natureza consumerista, reconhecida expressamente pelo juízo a quo e não impugnada pelas partes, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), inclusive quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à análise da eventual prática de publicidade enganosa (art. 6o, III, IV, e art. 37, § 1o, do CDC).

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Embora os autos contenham imagens de publicidade genérica promovendo “
isenção de ITBI e registro grátis”
, não se verifica nenhuma vinculação específica entre a referida propaganda e o empreendimento efetivamente adquirido pelo autor, tampouco há comprovação de que tais anúncios tenham sido decisivos ou individualizados a ponto de integrar a oferta contratual, nos moldes do art. 30 do CDC.

Por outro lado, o instrumento contratual firmado entre as partes contém cláusula clara e expressa (cláusula 9.2), estabelecendo que o comprador arcará com os encargos decorrentes da transmissão do imóvel, inclusive escritura, ITBI e registro, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de induzimento a erro ou violação à boa-fé objetiva.

Releva notar que, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a simples veiculação de propaganda genérica — sem comprovação da sua vinculação ao contrato efetivamente celebrado — não é suficiente para reconhecer a existência de publicidade enganosa, má-fé ou ato ilícito, especialmente diante da existência de cláusula contratual clara em sentido oposto.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. GRATUIDADE DE ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO . ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE . RECURSO NÃO PROVIDO. [...] “1. A ausência de prova quanto à vinculação da propaganda alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa.” “2 . Cláusula contratual que transfere ao comprador o pagamento de ITBI e taxas de registro é válida, quando não infirmada por prova em sentido contrário.” “3. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais exigem a comprovação de ilicitude na conduta do fornecedor.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10301382120238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Portanto, como bem decidido pelo Julgador
a quo
, não há no caso em debate qualquer evidência de que a propaganda se referia ao empreendimento adquirido, tampouco se logrou demonstrar vício de consentimento ou ausência de clareza contratual. Ao contrário, o contrato é claro ao atribuir ao comprador a responsabilidade pelas despesas ora questionadas.

Não se trata de prestigiar a rigidez formal contratual em detrimento da proteção do hipossuficiente, mas sim de reconhecer que não se pode reputar ilícita uma conduta que se apoia em cláusula contratual clara e não infirmada por provas concretas em sentido oposto, especialmente quando a publicidade invocada é genérica, indeterminada e desvinculada da avença celebrada.

Assim, ausente a demonstração do fato constitutivo do direito invocado pelo autor, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em observância aos ditames do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026